Tribunal: CARF
Processo: 13896.900044/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900044/2009-92
ACÓRDÃO
1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 14-
53.289, proferido em 26 de Setembro de 2014 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo
de CSLL referente ao ano calendário de 2003 no valor de R$ 620.574,09.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 816116082, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 8/12):
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o
período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve
entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
DIPJ 1: 01/01/2003 a 02/05/2003
DIPJ 2: 03/05/2003 a 31/12/2003
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 620.574,09
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
3
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
19443.81.641.010806.1.3.03-5402 02635.29038.270204.1.3.03-7088
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/01/2009.
PRINCIPAL- R$ 322.577,34 MULTA- R$ 64.515,38 JUROS- R$ 191.892,31”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que no momento da confecção da PERD/COMP n.°
02635.29038.270204.1.3.03-7088, houve por parte da empresa erro no preenchimento quanto a
falta do preenchimento do exercício informado, vez, deveria ter constado a Data Inicial do Período
:
03/05/2003
e
a
Data
Final
do
Período:
31/12/2003
e
na
PERD/COMP
n.°
19443.81641.010806.1.3.03-5402, constou a data de 01/01/2003 à 31/12/2003, sendo que o
correto seria também Data Inicial do Período : 03/05/2003 e a Data Final do Período: 31/12/2003.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade; que seja mantida
pela D. Autoridade Fiscal as compensações efetuadas nas PERD/COMP's n.°
02635.29038.270204.1.3.03-7088 e 19443.81641.010806.1.3.03-5402 e que sejam baixados os
débitos cobrados no processo n.° 13896-900.044/2009-92 e que sejam considerados liquidados
conforme previsto no Art.156 do CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-53.289/DRJ/POR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 146/150).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 161/222):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM BARUERI/SP
Processo Administrativo de Crédito n° 13896.900.04-1/2009-92(Processos
Administrativos de Débitos n's 13896.900.151/2009-11 e 13896.900.226/2009-63)
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade devidamente qualificada nos autos
do processo administrativo em epígrafe, vem, tempestivamente, à presença de V.
Sas., por seus advogados infra-assinados, com fundamento no artigo 33 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
4
em face do Acórdão de fls. 146/150, prolatado pela 5° Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto ("DRJ-RPO"), que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente.
1. Requer, ainda, seu recebimento, regular processamento e remessa para o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (-CARF")
para distribuição e julgamento, bem como protesta desde já pela realização de
sustentação oral quando do julgamento do presente.
2. Por fim, esclareça-se que foi recentemente publicado o Parecer Normativo
COSIT n° 02, de 28 de agosto de 2015, que prevê expressamente a possibilidade
de retificação de DIPJ após a transmissão da PER/DCOMP ou do próprio despacho
decisório, bem como da necessidade do pleito de retificação da PER/DCOMP ser
efetivamente analisada, com a revisão de despacho decisório anterior:
(...)
3. Diante disso, requer seja determinada de ofício a baixa dos autos em diligência
para que seja apurado efetivamente o direito creditório da ora Recorrente.
Termos em que
Pede deferimento.
São Paulo, 15 de dezembro de 2015.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: Diagnósticos da América S.A.
Processo Administrativo n° 13896.900.044/2009-92
Colenda Câmara,
Nobres Julgadores,
I. DA TEMPESTIVIDADE
1. Considerando que a Recorrente foi intimada em 30 de novembro de 2015
quanto ao teor do Acórdão proferido pela DRJ/RPO, que negou provimento à sua
Manifestação de Inconformidade, e considerando também que o artigo 33 do
Decreto 70.235/72 estabelece ser de 30 dias o prazo para interposição de Recurso
Voluntário contra o referido Acórdão, tem-se que o prazo para interposição do
presente encerrará em 30 de dezembro de 2015, sendo, pois, plenamente
tempestivo o recurso apresentado na presente data.
II. DOS FATOS
2. Diagnósticos da América S.A., ora Recorrente, é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto social, dentre outras, as atividades de laboratório
clínico, complementação diagnóstica e terapêutica.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
5
3. No exercício de suas atividades, a Recorrente se vê obrigada a promover o
pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), sendo que a apuração destes tributos se dá
pela sistemática do Lucro Real Anual, mediante pagamento de estimativas
mensais.
4. Além dos recolhimentos mensais por estimativa, o montante do IRPJ e da CSLL
devidos pela Recorrente é também antecipado por meio de retenções procedidas
pelos seus tomadores de serviços, retenções estas, diga-se, que não podem ser
descontadas do valor devido mensalmente (IRPJ e CSLL por estimativa) — o que
somente pode ser feito quando da apuração do valor definitivo do tributo em
causa, quando do encerramento do ano-calendário correspondente:
(...)
5. Cabe frisar que, em que pese o artigo acima tratar especificamente do IRPJ,
suas disposições também são aplicáveis à apuração e ao recolhimento da CSL,
conforme expressa previsão do artigo 28 da mesma Lei n° 9.430/96, verbis:
(...)
6. Estas antecipações — recolhimentos por estimativa — fizeram com que esta
apurasse, no período entre 03/05/2003 a 31/12/2003, Saldo Negativo da CSLL no
valor de R$ 620.574,09, valores estes que poderiam ser compensados com
débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ("RFB").
7. Em 27 de fevereiro de 2004, a Recorrente apresentou Declaração de
Compensação à RFB, por meio da qual informou o valor de saldo negativo da CSLL
a ser utilizado para compensações. Nessa mesma declaração, a Recorrente
também procedeu à compensação de parcela deste crédito com débitos relativos
ao Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF e das antecipações do IRPJ e da
CSLL para o ano calendário de 2004, no montante de R$ 321.058,80.
8. No dia 31 de janeiro de 2009, a Recorrente foi surpreendida com o
recebimento do Despacho Decisório de fls. 08, por meio do qual a RFB entendeu
que "não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez
que houve entrega de mais de uma declaração de informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo
demonstrado na PER/DCOMP".
9. Devidamente intimada dessa decisão, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, pleiteando a homologação integral das compensações
realizadas, bem como apresentando a DIPJ referente ao período de 03/05/2003 a
31/12/2003 devidamente retificada e informando que deveria ser considerado na
PER/DCOMP o referido período.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
6
10. Ato contínuo, no Acórdão n° 14-53.829, de 31 de novembro de 2015, a 5°
Turma da DRJ de Ribeirão Preto manteve incólume o despacho decisório de não
homologação da compensação pleiteada no processo administrativo n°
13896.900.044/2009-92, conforme a seguinte ementa:
(...)
11. Nada obstante as conclusões a que chegaram as autoridades fiscais, não há
dúvidas de que a Recorrente possui efetivamente direito ao crédito integral
decorrente do Saldo Negativo da CSLL relativos período de 03/05/2003 a
31/12/2003 no montante originalmente pleiteado, ou seja, R$ 634.661,12,
conforme será cabalmente demonstrado. É o que se passa a demonstrar.
III- DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO DA DRJ/RPO
III.1 - Do ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
SIMPLES ERRO NO PERÍODO INDICADO
12. A Recorrente apontou, quando da apresentação de sua Manifestação de
Inconformidade, que houve um equívoco de sua parte no preenchimento do
campo do período referente ao seu saldo negativo de CSLL, no qual deveria
constar de 03/05/2003 a 31/12/2003, ao invés de 01/01/2003 a 31/12/2003.
13. Com efeito, a Recorrente informou o período na PER/DCOMP de forma
parcialmente equivocada. No entanto, conforme exposto na Manifestação de
Inconformidade, o crédito pleiteado estava devidamente comprovado na DIPJ do
período, que sequer chegou a ser analisada pela DRJ.
14. Entendeu o Auditor-Fiscal Relator do Acórdão ora recorrido que o mero
equívoco no preenchimento da DIPJ e da PER/DCOMP acarretou no pedido de
retificação posterior ao despacho decisório o que fulminaria seu direito creditório.
15. Ocorre que, antes do despacho decisório ou do próprio acórdão ora recorrido,
sequer lhe foi oportunizado demonstrar que se tratava de simples erro no
preenchimento das obrigações acessórias, de modo que não houve qualquer
análise sobre o próprio direito creditório da ora Recorrente, o qual — frise-se, é
patente. Por tal motivo, a Recorrente teve que proceder à retificação da DIPJ
somente após ter recebido, bem como informar o erro na PER/DCOMP em sede
de Manifestação de Inconformidade.
16. Assim, deixou o acórdão recorrido de enfrentar a questão à luz dos princípios
da verdade material e da indisponibilidade do crédito tributário, vez que por mero
erro formal deixou de analisar se a Recorrente realmente faz jus aos créditos
pleiteados.
17. Cumpre pontuar que o entendimento do acórdão recorrido contraria
integralmente o disposto na Súmula CARF n° 87 ("Pagamento indevido ou a maior
a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo
passível de restituição ou compensação"), de modo que lesa o próprio artigo 72
do Regimento Interno deste CARF (Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
7
18. De outro lado, cumpre esclarecer que a RFB publicou recentemente o Parecer
Normativo COSIT n° 02, de 28 de agosto de 2015, que prevê expressamente que a
DIPJ pode ser retificada após a transmissão da PER/DCOMP e até mesmo do
despacho decisório que deixar de homologar a compensação realizada, bem como
sobre a retificação de erro de fato na PER/DCOMP. É ver:
(...)
19. Ainda quanto ao mero erro de preenchimento e a retificação da DIPJ, a
jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona quanto à necessidade de
analisar efetivamente os créditos, independentemente do eventual erro no
preenchimento da PER/DCOMP ou da retificação da DIPJ. É ver:
(...)
20. Em outras palavras, o suposto erro no preenchimento do débito de
antecipação do IRPJ na Declaração de Compensação não prejudica a identificação
do correto valor dessa antecipação (ou ausência de valor, como no caso dos
autos), na medida em que este foi corretamente informado na DIPJ, que é a
declaração própria para tanto.
21. Quando da análise do pedido de compensação, o Auditor Fiscal responsável
deveria ter efetuado a análise dos recolhimentos, compensações e retenções de
antecipações do IRPJ para o período, assim como o valor efetivamente declarado,
para somente então afirmar pela existência ou não do crédito declarado — e não
se esquivar sob a alegação de impossibilidade de análise em sede de
Manifestação de Inconformidade. Ou ainda quando muito, diante desta dúvida, o
i. Julgador deveria ter convertido o julgamento em diligência para apurar a
verdade material, mas nunca se esquivar.
22. De acordo com o artigo 37 da Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal e é aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, é dever
do órgão administrativo obter as informações disponíveis na própria
administração e considerá-las em sua decisão, in verbis:
(...)
23. Desta forma, de rigor sejam efetivamente analisados os créditos apontados da
PER/DCOMP, bem como aceita a retificação requerida, tendo em vista se tratar de
simples equívoco formal, que não impede a efetiva análise de seu direito
creditório.
V - DO PEDIDO
24. Ante o exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido e provido
para anular o acórdão recorrido de fls. 146/150 ao reconhecer o error in
procedendo pela falta de conversão do julgamento em diligência para aferir a
existência do crédito declarado, em nome do princípio da verdade material e da
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
8
indisponibilidade do crédito tributário, determinando, assim, a conversão do
julgamento em diligência para apurar os créditos.
25. Caso se entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes para
aferir a liquidez e certeza dos créditos declarados pela ora Recorrente, requer seja
o presente Recurso Voluntário recebido e provido para que seja integralmente
homologado o quantum declarado.
26. Requer-se, ainda, a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de
julgamento do presente Recurso.
27. Requer, outrossim, nos termos da Lei n.° 9.430/96, que o presente Recurso
Voluntário apresentado no Processo Administrativo n.° 13896.900.044/2009-92
resulte na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários veiculados de
declaração
de
compensação
n.°
02635.29038.270204.1.3.03-7088
e
19443.81641.010806.1.3.03-5402 (processos administrativos de débitos n's
13896.900.151/2009-11 e 13896.900.226/2009-63), na medida em que esses são
decorrentes e dependentes daquele.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 15 de dezembro de 2015.
(...)”.

Em 02 de Agosto de 2023, a Contribuinte protocolizou uma petição pleiteando a
aplicação da do instituto da decadência sustentando que “o Fisco perdeu o seu direito de revisar a
base de cálculo apurada e glosar os créditos referentes à diferença que entender devida”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
9
A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL relativo ao
calendário de 2003, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 02635.29038.270204.1.3.03-7088, relativo ao Saldo
Negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2003 no valor de R$ 620.574,09.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “no momento da
confecção da PERD/COMP n.° 02635.29038.270204.1.3.03-7088, houve por parte da empresa erro
no preenchimento quanto a falta do preenchimento do exercício informado, vez, deveria ter
constado a Data Inicial do Período : 03/05/2003 e a Data Final do Período: 31/12/2003 e na
PERD/COMP n.° 19443.81641.010806.1.3.03-5402, constou a data de 01/01/2003 à 31/12/2003,
sendo que o correto seria também Data Inicial do Período : 03/05/2003 e a Data Final do Período:
31/12/2003”.
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 146/150):
“(...)
No presente caso entendo que não se trata de Simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do
decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição. Caso estivéssemos
apreciando um auto de infração que simplesmente aponta o montante exigido,
sem a descrição da matéria tributável, estaríamos diante de um vício material
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
10
insanável. O princípio a ser aplicado ao caso é o mesmo, pelo que confirmo o
indeferimento.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
confirmando o despacho que não homologou o pleito do contribuinte no
processo principal de no 13896900044200992.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou em sede recursal que “o Parecer Normativo
COSIT n° 02, de 28 de agosto de 2015, prevê expressamente a possibilidade de retificação de DIPJ
após a transmissão da PER/DCOMP ou do próprio despacho decisório, bem como da necessidade
do pleito de retificação da PER/DCOMP ser efetivamente analisada, com a revisão de despacho
decisório anterior”.
Aduziu que “o suposto erro no preenchimento do débito de antecipação do IRPJ na
Declaração de Compensação não prejudica a identificação do correto valor dessa antecipação(ou
ausência de valor, como no caso dos autos), na medida em que este foi corretamente informado
na DIPJ, que é a declaração própria para tanto”.
Pois bem.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de piso e ter
produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação ou não da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da DIPJ/DCTF, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
11
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 14/05/2019)”.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
12
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo”.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 373, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
13
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos comprobatórios
hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem
qualquer comprovação do direito creditório em discussão.

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja convertido em diligência, para a apuração
dos créditos.
Pois bem.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.983 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900044/2009-92
14
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 248
DF CARF MF
Original